Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714271-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE MORAES BELLUZZO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA DE MORAES BELLUZZO (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0711375-79.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, nos termos da decisão de ID 156167430, do processo de origem. Defende a tese de que a competência é territorial, de modo que acertado o ajuizamento perante o foro em que se localiza a sede da empresa requerida. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, ou recolher o preparo, optou por esta, cujo comprovante encontra-se acostado no ID 46423679, retando assim suplantado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, nos termos da decisão de ID 156167430, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão devolvida ao exame do Tribunal, consubstanciada em analisar a competência jurisdicional para processar e julgar ações contra o Banco do Brasil, e no qual a parte não tem domicílio do Distrito Federal. A questão em testilha não é nova. Tem sido objeto de grande debate nesta Corte. Depois de maior reflexão, observo que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte para admitir o declínio de competência em apreço. A propósito, ressalto que reflui de entendimento diverso até outrora esposado sobre o tema, e o fiz justamente para alinhar-me a jurisprudência da Corte. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de ação da produção antecipada da prova ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no qual o ilustre Juízo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do domicílio do credor. Tal ação refere-se ao cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651232, 07344188220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento mais recentemente adotado por esta eg. 6a Turma é no mesmo sentido, vejamos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656115, 07285511120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, desde logo, peço as mais respeitosas vênias aos argumentos da recorrente, mas a conclusão que se chega nesta prelibação incipiente é a de que não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator